Tribunal: STF
Processo: RE 501054
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Exaurimento. Instâncias ordinárias. Súmula 281. Decisão agravada.
   Reconsideração. Provado o exaurimento das instâncias ordinárias,
   deve ser apreciado o recurso.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Admissibilidade. Servidor público. Revisão geral e anual de
   vencimentos. Iniciativa da vontade política do Presidente da
   República e das conveniências subjetivas de sua avaliação.
   Indenização fundada na responsabilidade civil. Direito não
   reconhecido. Jurisprudência assentada. Decisão reconsiderada.
   Agravo regimental provido. Não cabe indenização para recomposição
   de perda inflacionária dos vencimentos dos servidores públicos.